Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. indeferimento. instauração. cumprimento de sentença. compensação. terceira interessada. recurso parcialmente provido
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença, com a compensação posterior dos créditos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se eventual saldo existente após a compensação deva ser revertido ao agravante e se deve permanecer no feito como terceira interessada.
III. Razões de decidir
3. Deve-se reconhecer, primeiramente, a necessidade de realização da liquidação do julgado, porque, consoante apontado na decisão agravada, o acórdão fixou quantia ilíquida.
4. As pessoas que figuram como credor e devedor são distintas, não havendo que se falar em compensação de valores, notadamente quando a aplicação do referido instituto poderá prejudicar direito de terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil.
5. In casu, quando prolatada a sentença que determinou a compensação dos créditos e débitos, não havia qualquer procedimento em curso para dissolução da Fundação Universa, portanto perfeitamente cabível, na hipótese, a compensação determinada.
6. Ocorre que referida fundação foi extinta por decisão judicial, de maneira que a compensação não mais subsiste. Ademais, conforme relatado, o acórdão de ID 191024867 fixou quantia ilíquida, o que afasta a aplicação do instituto em comento.
7. Destarte, em primeiro lugar deve ser operada a liquidação dos julgados, a qual foi devidamente iniciada pela SEB por meio do processo n. 0726415-67.2024.8.07.0001. Determinado o valor que cada parte tem a pagar ou a receber, deve ser calculado o percentual devido a título de honorários advocatícios, pois que referido importe não está sujeito a compensação com o débito principal. Após a conclusão do feito, com a discriminação das quantias devidas e a reserva do percentual devido a título de verba honorária, proceder-se-á à fase executiva da lide, com o início do cumprimento de sentença, a ser realizada nos autos do processo n. 0001411-16.2017.8.07.0001.
8. Nesse momento processual, estando a Fundação Universa devidamente representada pelo seu administrador judicial, entende-se que os requisitos previstos no art. 368 do CPC estarão novamente presentes, autorizando, por conseguinte, a compensação de eventuais créditos e débitos entre as partes, bem como a execução da verba honorária devida aos patronos das partes.
9. Outrossim, deve ser assinalado que, por ocasião da extinção da Fundação Universa, eventuais créditos a serem percebidos por esta devem ser revestidos em favor da UBEC, sua instituidora. Nesse sentido, entende-se que a ANIVERSA não tem direito a qualquer valor decorrente da liquidação do julgado, devendo perseguir os direitos que julga possuir em ação autônoma.
10. O art. 119 do CPC estabelece que, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo para assistir a parte a quem deseja ver favorecido.
11. Extrai-se do comando legal que o interesse na demanda é subjetivo e depende daquele a quem aproveita, não podendo a agravante intervir para pugnar sua inclusão na qualidade de interessado, pois somente a parte interessada possui legitimidade para manifestar o seu desejo de ser incluído na demanda.
IV. Dispositivo e teses de julgamento
12. Recurso parcialmente provido. 1. Com a extinção da Fundação Universa, eventuais créditos a serem percebidos por esta devem ser revestidos em favor da UBEC, sua instituidora, devendo perseguir os direitos que julga possuir em ação autônoma; 2. A intervenção de terceiro de que trata o art. 119 do CPC depende da existência de interesse jurídico a justificar a inclusão no feito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368, 380, e CPC, art. 119 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1783081, 07100039820238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”Acórdão 1245595, 0721349-85.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJe: 12/05/2020.)”